Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 20% dos rendimentos líquidos da executada, aposentada, para satisfação de dívida oriunda de cédula de crédito bancário.
2. A decisão agravada considerou ausente comprovação de que a medida pleiteada preservaria a dignidade da executada, diante de sua condição pessoal, de saúde e de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.582.475/MG), é possível a mitigação da impenhorabilidade salarial, quando demonstrado que o desconto parcial do rendimento mensal do devedor não compromete o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência admite a relativização da regra da impenhorabilidade de salários, desde que demonstrado, no caso concreto, que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. A executada possui 83 anos, é aposentada, portadora de doença grave e possui plano de saúde com custo elevado.
6. O valor da dívida, superior a cem mil reais, aliado à idade da executada, indica que mesmo uma penhora parcial poderia resultar em dívida perpétua, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade salarial exige prova de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. Não demonstrada tal condição, a medida deve ser indeferida, especialmente diante de idade avançada, doença grave e renda limitada da executada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018;

TJDFT, Acórdãos 1925611, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024 e 1638265, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.